Tribunal: TJES
Processo: 0004016-25.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004016-25.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEORGE MENDES PEIXOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004016-25.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEORGE MENDES PEIXOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP C/C ART. 1º, I, DA LEI 8.072/90). NOVO JULGAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90), à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado. O crime, motivado por desentendimentos decorrentes do tráfico de drogas, foi cometido mediante disparos de arma de fogo contra a vítima, Weslei Gomes de Matos, com recurso que dificultou a defesa do ofendido. A defesa pleiteia novo julgamento, redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) analisar o pleito de redimensionamento da pena-base ; e (iii) verificar a possibilidade de concessão da justiça gratuita (isenção das custas processuais).

III. Razões de decidir

3. Não prospera a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, visto que a condenação se baseou em "robusto e sólido arsenal probatório”, incluindo depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, que demonstraram a autoria e materialidade delitivas. A decisão dos jurados só é contrária à prova se não guardar relação de pertinência com os elementos de convicção colhidos.

4. O pleito de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal é rechaçado, pois o magistrado agiu dentro da discricionariedade e sopesou de forma válida a culpabilidade, em razão da premeditação; a conduta social, por o réu ser tido como pessoa perigosa e envolvida no tráfico de drogas; e as consequências do crime, por a vítima ser um adolescente de 17 anos.

5. Não é possível acolher o pedido de justiça gratuita, pois a jurisprudência pacífica da Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não extirpa a condenação quanto ao preceito secundário da norma. A condenação ao pagamento das custas é consequência natural da sentença penal condenatória, podendo o réu comprovar a impossibilidade de quitá-las e pleitear o não pagamento em sede de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GEORGE MENDES PEIXOTO
, inconformado com a r. sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa pugna por novo julgamento, sustentando que os jurados teriam decidido contrariamente às provas dos autos. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. Por último, pleiteia justiça gratuita.

Contrarrazões (id. 1648770) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 16680695) por intermédio do procurador Marcello Souza Queiroz pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004016-25.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEORGE MENDES PEIXOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia
(fl. 02)
:

No dia 08 de março de 2011, por volta das 24h20min, na Av. Ana Barcelos Correia, bairro Bebedouro, neste município e comarca, o denunciado juntamente com o menor J.S.R, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante disparos de arma de fogo, livre e conscientemente, com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo, que causaram a morte da vítima Weslei Gomes de Matos, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fl.27.

Torpe o motivo do crime, uma vez que decorreu de desentendimentos decorrentes do tráfico de drogas.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista ter sido atraído para o local e ter sido surpreendido com os disparos de arma de fogo.

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o
apelante
condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa pugna por novo julgamento, sustentando que os jurados teriam decidido contrariamente às provas dos autos. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. Por último, pleiteia justiça gratuita.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado e Laudo Cadavérico (fl. 31), bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

"... que no dia seguinte após os fatos o acusado George chegou na casa da testemunha e pediu munição; que por causa desse fato ficou desconfiado que foi George o autor do homicídio; que tem certeza que o acusado atirou na vítima Wesley; que confirma parcialmente o depoimento de fls. 23, ressalvando que não participou do crime; ..." (Janderson Sfalsin Ramos, esfera judicial, fls. 101);

“... Que, num dado momento o declarante viu GEORGE lançar mão de uma pistola 7,65 e efetuar vários disparos contra o corpo de WESLEY que ao ser atingido veio a cair ao chão; QUE, o declarante ao ver GEORGE cometer o crime, saiu correndo do local; que, GEORGE estava com o propósito de matar WESLEY porque atualmente, ele andava praticando furtos na localidade do bairro Bebedouro, comportamento que deixou GEORGE incomodado pois poderia atrair policiais para o bairro, já que, estava sendo procurado pela polícia por ter praticado ROUBOS nas casas lotéricas deste Município; ..." (Janderson Sfalsin Ramos, esfera policial, fls. 23, ratificado na esfera judicial às fls. 101);

“... Que no dia seguinte deparou-se com JEANDERSON ocasião em que JEANDERSON confidenciou ao declarante que havia matado WESLEY com a ajuda de GEORGE MENDES PEIXOTO, alcunha “DÊ”, e que ambos estavam portando armas de fogo e as usaram contra WESLEY... (Patrick Rodrigues Cordeiro, esfera policial, fls. 21, ratificado na esfera judicial às fls. 102);

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
novo julgamento, sustentando que os jurados teriam decidido contrariamente às provas dos autos
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, a decisão dos jurados somente é considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando não guardar relação de pertinência com os elementos de convicção colhidos.

In casu
, a condenação foi baseada em um robusto e sólido arsenal probatório produzido sob o crivo do contraditório, no qual se encontra devidamente demonstrada a autoria e materialidade do delito.

Neste sentido, o depoimento de Jeanderson, que estava com o réu no momento do ocorrido, narrou cada detalhe, como o apelante teria pego uma pistola 7.65 e efetuado diversos disparos em direção à vítima. Salientou, ainda, que George desejava ceifar a vida do ofendido pois este estaria praticando furtos e atraindo a polícia para o bairro, dificultando a atividade do tráfico de entorpecentes.

Apesar de tal depoimento ter sido colhido na esfera policial, saliento que este foi confirmado pelas provas produzidas em juízo, como os depoimentos policiais e da testemunha Patrick.

Portanto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, sob pena de violar a soberania dos veredictos do júri.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
redimensionamento da pena-base aplicada
.

Primeiramente, devo ressaltar que o douto magistrado é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, a culpabilidade foi sopesada pela premeditação, fundamento que se mostra idôneo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Mostra-se válido o aumento da pena-base,
tendo em vista a culpabilidade do réu
, considerada elevada,
pois o crime foi premeditado
, cuidadosamente planejado, além de ter sido praticado de forma brutal e covarde, demonstrando especial reprovabilidade, justificativa válida para o desvalor. [...] (STJ; HC 120.253; Proc. 2008/0248075-1; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 03/08/2015).

Também houve valoração negativa do vetor dos antecedentes, diante da existência de diversas condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante.

A conduta social foi negativada visto que o réu é tido como pessoa perigosa e criminosa, envolvida no tráfico de drogas, conforme informado por testemunhas durante a instrução processual. Tal motivação é apta a recrudescer a pena-base.

As circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis, haja vista o concurso de agentes e a quantidade de disparos de arma de fogo efetuados em via pública, elementos que extrapolam o tipo penal e permitem a exasperação da pena na primeira fase dosimétrica.

Já as consequências do crime se mostram mais gravosas eis que a vítima era um adolescente de apenas 17 (dezessete) anos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a idade da vítima adolescente pode ser usada para fundamentar a avaliação negativa das consequências do crime e, assim, aumentar a pena-base do homicídio. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDADE DA VÍTIMA (15 ANOS AO TEMPO DO FATO). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (AgRg no REsp 1851435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 21/09/2020). 2. O fato de a vítima, na hipótese, possuir, à época, apenas 15 anos de idade constitui, por si só, fundamento idôneo a exasperação da pena-base. Majoração da pena para 21 anos de reclusão, mantidas as demais cominações da condenação. 3. Agravo regimental provido”. ( AgRg no REsp 1904091/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) (sem grifo no original)

Finalmente, sobre o comportamento da vítima, informo que este não foi utilizado para valorar a pena, apenas foi apontado que esta não contribuiu para o fato acontecer.

Diante tais digressões, entendo que a fundamentação adotada assim como o
quantum
de recrudescimento da pena-base se mostram adequadamente valorados, razão pela qual não é possível promover retificação da pena

Por fim, sobre o pedido de
justiça gratuita
, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao pedido de isenção de custas processuais, uma vez que já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público.
Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.
Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Por fim, no que tange ao
prequestionamento
pugnado, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado a quo ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.